Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVADO COM BOA RENDA. PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. INOVAÇÃO DO NOVO CODEX. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICIENTE E ADEQUADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PONDERAÇÃO ENTRE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 805 “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis.
2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. No caso concreto, a penhora requerida não possui, a princípio, a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que os proventos mensais recebidos pelo devedor giram em torno de 11 mil reais e o montante constrito é relativamente baixo. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.